Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0734471-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEDRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: SUSANA JAUMANDREU BERNET RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de suspensivo, interposto por CEDRAZ ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0729564-18.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SUSANA JAUMANDREU BERNET, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que, de ofício, converteu o julgamento em diligência para determinar que o agravante, no prazo de 15 dias, informe o nome do advogado que atualmente representa a requerida judicialmente nos processos listados e, caso eles tenham poderes para receber citação, renove o pedido de citação da ré na pessoa dos procuradores;caso contrário, apresente o endereço atualizado da ré ou de seu representante no Brasil. Em breve síntese, aduz que ajuizou ação de cobrança de arbitramento/cobrança de honorários em razão de a agravada ter constituído o escritório como patrono para representar seus direitos em ação de inventário no43700/83 ajuizada em 2007, de reconhecimento de união estável no 2004.01.1.079530-4 e de exigir contas no 2008.01.1.057433-5. Diz que após a apresentação de acordo nos autos do inventário, a agravada rescindiu unilateralmente o contrato e decidiu que, em razão da “demora” no trâmite do inventário, não devia qualquer remuneração ao escritório, outorgando os poderes para novo escritório. Assim, o agravante requereu tutela de urgência para bloquear a quota parte da agravada, em razão de acordo judicial em curso nos autos do inventário. Afirma que restaram frustradas as tentativas de citação em nome do novo advogado da agravada, bem como as duas de citação pessoal por meio de cartas rogatórias, motivo pelo qual ocorreu a citação por edital. Acrescenta que, decretada a revelia da agravada, a Curadoria Especial foi nomeada para sua defesa e, após o encerramento da instrução processual, o feito o feito foi concluso para sentença. Ocorre que, com a remessa para o Nupmetas, o feito, de oficio, foi convertido em diligência com a determinação de nova tentativa de citação da agravada. Considerou-se que diante da existência de processos em curso nos quais a requerida tem sido representada judicialmente, deve o agravante, no prazo de 15 dias, informar o nome do advogado que atualmente representa a requerida judicialmente nos processos listados e, caso eles tenham poderes para receber citação, o agravante deve renovar o pedido de citação da ré na pessoa dos procuradores; caso contrário, deve apresentar o endereço atualizado da ré ou de seu representante no Brasil. Também determinou que o agravante, no prazo de 30 dias instrua os autos com a integralidade das demandas que alega ter ajuizado em nome da agravada visando a apuração adequada da extensão da ocorrência do serviço, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia. Tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante, ele se insurge no presente recurso. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou que um dos pedidos da inicial foi à intimação da agravada na pessoa do advogado que passou a atuar no caso após a saída do escritório; que o d. juízo determinou a juntada da procuração do advogado representante para verificar a possibilidade de citação na pessoa do representante legal; que a procuração foi juntada; que foi rejeitado o pedido de citação na pessoa do procurador por ausência de poderes para recebimento de citação, sendo que, na mesma decisão, determinou-se a citação por carta rogatória; que a primeira e a segunda carta rogatória retornaram sem cumprimento; e, que, após dois anos, o pedido de citação por edital foi deferido. Assim, diz que já ocorreu tentativa de citação na modalidade determinada na decisão agravada em outros momentos processuais. Ressalta que a curadoria especial não requereu nova tentativa de citação após a instrução do processo, estando preclusa a questão. Acrescenta que não há demonstração de prejuízo para a parte e que as provas juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão sem que seja necessária nova citação, em especial quando o feito tramitou por mais de dois anos antes da decretação da revelia. Aduz violação aos princípios da cooperação, do devido processo legal e da duração razoável do processo, pois a decisão ocasionará prolongamento desnecessário do processo, uma vez que houve esgotamento das tentativas de localização e citação da agravada e seus novos patronos não possuem poderes para receber citação. Sustenta que a “conversão do feito em diligencia para reprisar atos processuais já consolidados desde o inicio da ação desconsidera o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que veda novas decisões sobre questões já decididas relativas à mesma lide. Por corolário lógico, também esbarra na orientação do instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminhe para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida, atraindo também a incidência do artigo 507 do mesmo Diploma Legal”. Pretende que liminarmente seja concedido efeito suspensivo ao agravo, determinando que o processo de origem seja suspenso até o julgamento de seu mérito. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada de forma a ser “reputada desnecessária a conversão do feito em diligência, bem como para confirmar flagrante violação a marcha processual, ao devido processo legal e ao instituto da preclusão, o que permitirá leviana afronta a segurança jurídica” e, assim, seja determinado o “retorno do feito à conclusão para prolação de sentença de mérito com base nos elementos dos autos”. Preparo comprovado (Num. 19006045). É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, o caso merece mais profunda análise do Colegiado quanto a validade da citação por edital e, por conseqüência, da alegação de violação aos princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo, notadamente considerando que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao agravo, o processo de origem prosseguirá, podendo acarretar a prática desnecessária de atos processuais. Acrescente-se não estar presente risco de dano para a agravada, uma vez que se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator